Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-81.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002291-81.2025.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONIA DOS REIS CARVALHO - CPF: 004.304.721-10 (RECORRIDO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), GRAZIELE CAUHY PICHIONI - CPF: 763.375.451-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO SUPERIOR A 30 DIAS SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. DESCUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, professora efetiva, contra ato do Secretário Municipal de Educação de Cáceres que lhe aplicou penalidade de suspensão de 90 dias sem remuneração e restituição de salários, com base em denúncia de suposto acúmulo indevido de afastamento médico e participação em curso de mestrado. A sentença concedeu a ordem para declarar a nulidade do ato sancionador e determinou o cancelamento de seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da sanção disciplinar imposta sem observância dos procedimentos previstos na legislação municipal; (ii) analisar se a autoridade coatora poderia aplicar penalidade superior a 30 dias sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, contrariando a conclusão da comissão de sindicância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade administrativa impõe penalidade de suspensão de 90 dias sem instaurar Processo Administrativo Disciplinar, em desrespeito ao art. 216 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, que exige PAD para aplicação de sanção superior a 30 dias.

4.

A Comissão Permanente de Sindicância conclui pela inexistência de infração funcional, sendo, portanto, obrigatória a adoção da medida de arquivamento do processo, nos termos do art. 221, III, da referida lei municipal.

5.

A imposição da penalidade ignora o rol taxativo de providências cabíveis após sindicância, desbordando da competência legal da autoridade coatora e violando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

O ato administrativo sancionador configura abuso de poder e desvio de finalidade, pois contraria elementos fáticos colhidos pela própria Administração e não observa o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Reexame necessário conhecido e sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de penalidade disciplinar superior a 30 dias exige a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 216 da Lei Complementar Municipal no 25/1997.

2.

A autoridade administrativa deve observar as conclusões da comissão de sindicância e está vinculada ao rol de providências previstas no art. 221 da mesma norma.

3.

O descumprimento dessas exigências legais configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a nulidade do ato sancionador.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal no 25/1997, arts. 216 e 221.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, no Mandado de Segurança, impetrado por Sônia dos Reis Carvalho, contra o ato, supostamente, ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cáceres, Sr. Fransérgio Rojas Piovesan, que concedeu a ordem, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo sancionador prolatada no processo administrativo no 034/2024 e o cancelamento definitivo dos efeitos produzidos pelo ato ilegal.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame. (id. 298120885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, no Mandado de Segurança, impetrado por Sônia dos Reis Carvalho, contra o ato supostamente ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cáceres, Sr. Fransérgio Rojas Piovesan, que concedeu a ordem, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo sancionador prolatada no processo administrativo no 034/2024 e o cancelamento definitivo dos efeitos produzidos pelo ato ilegal.

Denota-se dos autos que Sônia dos Reis Carvalho, impetrou o mandamuns, alegando ser professora efetiva do Município de Cáceres e que foi penalizada com suspensão de 90 dias, sem remuneração e determinação de devolução de salários recebidos durante o período de afastamento médico (de 06/08/2024 a 05/10/2024), além de outros prejuízos funcionais.

Alegou que a penalidade foi aplicada pelo Secretário Municipal de Educação com base em denúncia verbal de que a Impetrante estaria simultaneamente afastada do trabalho por motivos médicos e cursando mestrado na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Afirmou que apresentou dois atestados médicos, sendo um de 60 dias (06/08/2024 a 04/10/2024) por transtorno psiquiátrico (CID F41.0) e outro de 45 dias (21/09/2024 a 04/11/2024) para tratamento cirúrgico.

Noticiou que ambos foram protocolados na Secretaria de Educação, mas não foram encaminhados à perícia médica, conforme exige a Lei Complementar Municipal no 25/1997 e o Decreto Municipal no 334/2019.

Asseverou que a Comissão de Sindicância instaurada concluiu não haver infração funcional e destacou que somente junta médica poderia atestar eventual má-fé; contudo, o Secretário aplicou penalidade superior à prevista e sem abertura de processo administrativo disciplinar.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo singular, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...] Vejamos que ao id. 187239686, pág 100, “Da conclusão da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa”, asseveram que, “Não houve configuração de violação das atividades funcionais correspondente ao cargo que a servidora ocupa junto ao Município”.

Logo interpreta-se que a sanção aplicada por meio do Secretário de educação a impetrante, é extremamente onerosa, indo ao contrário da conclusão do PAD.

Neste caso, diante da ilegalidade identificada, é possível a intervenção judicial com intuito de correção da ato.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...]

Noutro giro, contudo ainda no que tange a sanção aplicada a autora, qual seja, “a) Suspensão de 90 (noventa) dias das atividades funcionais, b) Restituição dos vencimentos recebidos no período de 06 de agosto de 2024 a 05 de outubro de 2024”, observa-se que a administração Pública também pecou, a qual proferiu decisão em dissonância ao que estabelece o artigo 221 da Lei complementar n° 25/1997.

Vejamos:

Ora a interpretação que se tem é que se o processo de sindicância fora concluído pela inexistência de irregularidade, deveria a Administração Pública arquivar o processo, nos termos do artigo e inciso retro mencionado.

Noutra perspectiva considerando que a suspensão á impetrante ultrapassou 30 dias, deveria o ente público determinar a abertura de um inquérito administrativo, o que não fora feito.

Examina-se o artigo supramencionado:

Art. 216. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de suspensão, cassação de disponibilidade ou aposentadoria, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do inquérito administrativo disciplinar.

Portanto, é evidente que as a penalidade imposta à impetrante extrapolou os limites da legalidade,

configurando afronta aos princípios que regem a Administração Pública, sendo estes os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Desta feita, considerando os fatos, os fundamentos jurídicos, Municipais e entendimentos jurisprudenciais, é nítido a violação do direito da impetrante.

Diante do exposto, vislumbrando a certeza e liquidez do direito alegado pela autora, medida outra não há que se ter, se não a concessão do presente remédio constitucional.

[...]

Nesta senda, imperioso é a concessão do mandamus. ACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante, bem como DEFIRO a liminar vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos a questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois concedeu a ordem, para impor à autoridade coatora que proceda à reintegração imediata da Impetrante às suas funções, sem prejuízo de quaisquer remunerações, bem como, suspenda qualquer desconto, durante o período que se afastou para tratamento de sua saúde.

Conforme relatado nos autos, a autoridade coatora desconsiderou as conclusões da Comissão de Sindicância e proferiu decisão sancionatória não prevista no rol taxativo do art. 221 da Lei Complementar Municipal n. 25/1997, extrapolando os limites de sua competência legal e incorrendo, por conseguinte, em abuso de poder.

Além disso, deixou de instaurar o devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), medida obrigatória para a aplicação de penalidade superior a 30 dias de suspensão.

A esse respeito, observa-se que, conforme consta no documento, sob a rubrica “Conclusão da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa”, foi expressamente consignado que “não configurando violação de atividades funcionais correspondentes ao cargo exercido pela servidora junto ao Município”.

Portanto, a penalidade imposta pela Secretaria Municipal de Educação à impetrante mostra-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo por contrariar as conclusões da própria sindicância instaurada, evidenciando flagrante desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

No tocante à penalidade aplicada à impetrante saber: (a) suspensão de 90 (noventa) dias de suas atividades funcionais e (b) restituição dos vencimentos percebidos no período de 06 de agosto a 05 de outubro de 2024, verifica-se, ainda, outra ilegalidade, consubstanciada no desrespeito ao disposto no art. 221 da Lei Complementar Municipal n. 25/1997. Veja-se:

Art. 221. Comprovada a existência ou inexistência de irregularidades, a comissão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua constituição, apresentará relatório de caráter expositivo, contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico e encaminhará o processo a autoridade instauradora para:

I - aplicação de penalidade de advertência ou suspenso de até 30 (trinta) dias;

II - abertura de inquérito administrativo;

III - arquivamento do processo.

De acordo com referido dispositivo, à Comissão de Sindicância cabe tão somente colher elementos de fato e encaminhá-los à autoridade competente para adoção de uma das seguintes medidas: (i) aplicação de advertência ou suspensão de até 30 dias; (ii) instauração de inquérito administrativo; ou (iii) arquivamento do processo. Assim, diante da conclusão da Comissão pela inexistência de irregularidades, impunha-se à Administração o arquivamento dos autos, jamais a imposição de penalidade.

Outrossim, considerando que a sanção imposta ultrapassou 30 dias de suspensão, a legislação municipal exige, nos termos do art. 216 da mesma norma, a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, o que não ocorreu no caso em apreço.

Destarte, resta evidenciado que a sanção aplicada à impetrante extrapolou os limites da legalidade e vulnerou os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, que informam a atuação da Administração Pública.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025